Tribunal: TJPA
Processo: 0000124-20.2012.8.14.0091
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000124-20.2012.8.14.0091

RECORRENTE: RICARDO RABELO DA SILVA, SANDRO AGUIAR DO ESPIRITO SANTO, RENATO DA CRUZ RABELO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos em Sentido Estrito interpostos por Renato da Cruz Rabelo, Sandro Aguiar do Espírito Santo e Ricardo Rabelo da Silva contra sentença que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, em razão de homicídio ocorrido em 31/07/2011, na Praia de Joanes, Município de Salvaterra/PA, que vitimou Waldemar Farias Nunes da Silva. A decisão reconheceu a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, determinando a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. As defesas alegam insuficiência probatória quanto à autoria e requerem, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia; e (ii) examinar a possibilidade de exclusão das qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo vedada a análise aprofundada do mérito, reservada ao Tribunal do Júri.

4.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudos periciais oficiais, incluindo exame cadavérico, declaração de óbito e perícias técnicas do local e da substância hematoide, que atestam o óbito decorrente de agressões violentas.

5.

Os indícios de autoria decorrem de depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, que apontam a atuação conjunta dos acusados na agressão que culminou na morte da vítima, configurando concurso de agentes.

6.

As negativas de autoria e eventuais contradições probatórias constituem matéria de mérito, cuja apreciação compete ao Conselho de Sentença, não sendo aptas, nesta fase, a afastar a pronúncia.

7.

As qualificadoras imputadas não se mostram manifestamente improcedentes, pois há elementos indiciários que indicam, em tese, a prática do crime por motivo fútil, mediante meio cruel e com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, devendo sua análise definitiva ser submetida ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença de pronúncia é legítima quando demonstradas a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP.

2.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3.

Divergências probatórias e negativas de autoria devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 395, 413 e 581, IV; CP, art. 121, § 2º, incisos II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020; STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no AREsp nº 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
RENATO DA CRUZ RABELO, SANDRO AGUIAR DO ESPÍRITO SANTO e RICARDO RABELO DA SILVA
, com fundamento no
art. 581, inciso IV, do Código de Processo Pena
l, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal
, determinando sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia imputando aos recorrentes a prática de homicídio qualificado, ocorrido no dia 31 de julho de 2011, por volta das 20h30min, na Praia de Joanes, Município de Salvaterra/PA, tendo como vítima WALDEMAR FARIAS NUNES DA SILVA.

Segundo a exordial acusatória, os denunciados RENATO DA CRUZ RABELO, SANDRO AGUIAR DO ESPÍRITO SANTO e RICARDO RABELO DA SILVA, agindo em comunhão de esforços e vontades, teriam ceifado a vida da vítima mediante agressões físicas consistentes em socos, chutes, pauladas e golpes de arma branca (terçado), por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante emboscada, surpreendendo a vítima quando esta deixava o local em companhia de amigos.

A denúncia foi recebida em 16 de abril de 2012, seguindo a regular instrução criminal, com a oitiva das testemunhas de acusação e defesa, bem como o interrogatório dos réus. Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público pugnou pela pronúncia dos acusados, ao passo que as defesas requereram a impronúncia, a desclassificação do delito e o afastamento das qualificadoras.

Sobreveio sentença de pronúncia, na qual o Juízo de origem reconheceu a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, pronunciando os réus nos termos da denúncia, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformados, SANDRO AGUIAR DO ESPÍRITO SANTO e RICARDO RABELO DA SILVA interpuseram Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, a fragilidade do conjunto probatório e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras (ID 19646520).

No mesmo sentido, RENATO DA CRUZ RABELO interpôs Recurso em Sentido Estrito, alegando insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e requerendo, alternativamente, a exclusão das qualificadoras descritas na sentença de pronúncia (ID 19646523).

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público (ID 19646533, o Juízo a quo exerceu o juízo de retratação, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 19646534).

Remetidos os autos ao Ministério Público em segundo grau, a 11ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e não provimento dos recursos, opinando pela manutenção integral da sentença de pronúncia (ID 22159371).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos interpostos preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual
deles conheço
.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida e tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Nesse sentido
o art. 413,
caput
, do CPPB
,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF
- HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, a fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(
STF
, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso dos autos, a materialidade delitiva do homicídio encontra-se devidamente demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID nº 19646417), corroborado pela Declaração de Óbito (ID nº 19646417), pelo Laudo nº 29/2011 – Exame de Pesquisa de Substância Hematoide (ID nº 19646434), bem como pelo Laudo de Perícia de Levantamento de Local com Cadáver (IDs nº 19646435/19646436), os quais, de forma convergente, atestam que a vítima WALDEMAR FARIAS NUNES DA SILVA faleceu em decorrência de agressões físicas de natureza violenta.

No tocante aos indícios de autoria, a sentença de pronúncia consignou, de forma expressa, que, embora os acusados tenham negado participação nos fatos, a fase prevista no
art. 413 do Código de Processo Penal
reclama tão somente um juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficientes a prova da materialidade delitiva e a existência de indícios razoáveis de autoria, vedada qualquer incursão aprofundada no mérito, providência esta reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, o decisum destacou que os elementos colhidos ao longo da instrução judicial revelam um conjunto probatório convergente, apto a sustentar, em tese, a imputação formulada na denúncia. Foram valorados, especialmente, os depoimentos testemunhais prestados sob o crivo do contraditório, constantes dos Termos de Audiência (IDs nº 19646447, 19646450 e 19646454), os quais descrevem a dinâmica do evento criminoso, apontando a atuação conjunta dos acusados no contexto da agressão que culminou na morte da vítima WALDEMAR FARIAS NUNES DA SILVA.

Em relação ao acusado
RENATO DA CRUZ RABELO
, a decisão de pronúncia registrou a existência de indícios no sentido de que teria participado diretamente da agressão fatal, destacando-se o depoimento prestado em sede inquisitorial por ALUÍSIO AUGUSTO GONÇALVES DE OLIVEIRA (ID nº 19646354), que afirmou ter presenciado RENATO desferindo golpe com um pedaço de madeira na cabeça da vítima, além dos relatos colhidos em juízo que situam o acusado no local dos fatos, atuando de forma conjunta com os demais corréus. Tais elementos, analisados em conjunto, foram reputados suficientes, nesta fase processual, para superar o juízo mínimo exigido pelo
art. 413 do CPP.

Quanto ao acusado
SANDRO AGUIAR DO ESPÍRITO SANTO
, o juízo singular destacou que os depoimentos colhidos indicam sua atuação ativa na empreitada criminosa, inclusive com a utilização de arma branca (terçado), conforme narrado por testemunhas presenciais, em especial HELÁYNE CRISTINA SALES COSTA e ARNALDO CARVALHO DOS SANTOS, cujos relatos foram prestados em audiência e constam dos IDs nº 19646447 e 19646450. Tais declarações apontam que SANDRO teria investido contra o grupo da vítima, contribuindo de forma direta para o contexto de violência que resultou no óbito.

No que se refere ao acusado
RICARDO RABELO DA SILVA
, a sentença de pronúncia consignou que, embora não haja imputação de golpe específico, os elementos probatórios indicam sua participação no evento criminoso, mediante agressões físicas e atuação em comunhão de esforços com os corréus, circunstância evidenciada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, os quais o situam no local dos fatos, integrando o grupo agressor e contribuindo para a ação violenta que vitimou WALDEMAR.

Outrossim, eventuais contradições, negativas de autoria ou teses defensivas relacionadas à intensidade da participação de cada acusado constituem matéria afeta ao mérito, cuja apreciação compete ao Conselho de Sentença, não sendo possível, nesta fase processual, afastar a imputação quando presentes elementos indiciários minimamente consistentes.

O juízo de origem concluiu, com êxito, estarem presentes os
indícios suficientes de autoria
exigidos pelo
art. 413 do CPP
em relação aos três acusados, salientando que a imputação não se funda em meras conjecturas ou suposições isoladas, mas em um acervo probatório harmônico, formado por prova técnica e prova oral produzida sob contraditório, cuja valoração definitiva deverá ser realizada pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

A sentença de pronúncia manteve corretamente as qualificadoras
do motivo fútil (art. 121, §2º, II, do Código Penal), do meio cruel (art. 121, §2º, III, do Código Penal) e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do Código Penal)
, porquanto há nos autos elementos concretos e indícios suficientes que justificam a submissão dessas circunstâncias ao exame do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento do mérito.

Com efeito, nesta fase processual, não se exige prova plena das qualificadoras, mas apenas a verificação de que não são manifestamente improcedentes, sob pena de indevida usurpação da competência do Conselho de Sentença. Eventuais controvérsias acerca da motivação do crime, da forma de execução e da dinâmica dos fatos dizem respeito à valoração aprofundada da prova, matéria reservada ao julgamento popular.

No caso dos autos, os relatos testemunhais colhidos sob contraditório indicam, em tese, que o delito teria sido praticado em contexto de desavença prévia considerada desproporcional ao resultado morte, com emprego de violência exacerbada, mediante golpes desferidos com instrumento contundente e arma branca, bem como em circunstâncias que teriam surpreendido a vítima, restringindo-lhe as possibilidades de defesa. Tais elementos são suficientes, neste momento processual, para autorizar a apreciação das qualificadoras pelo Tribunal do Júri.

Diante desse panorama, não se vislumbra qualquer nulidade ou ilegalidade na decisão de pronúncia, a qual se encontra devidamente amparada no conjunto fático-probatório dos autos, observando os limites cognitivos próprios do
art. 413 do Código de Processo Penal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, havendo lastro probatório mínimo, cabe ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca da incidência ou não das circunstâncias qualificadoras, sendo admissível o seu decote na fase de pronúncia apenas quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica na hipótese. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

Desse modo, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, considerando que as aludidas teses defensivas não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026